Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718274-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR CONCEICAO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Valdemar Conceição de Souza, contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou a liberação dos valores ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0709184-93.2025.8.07.0000 (ID 229119565), integrada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração (ID 232078195). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até a satisfação da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo, sendo impossível condicionar o pagamento ao trânsito em julgado do AGI n. 709184-93.2025.8.07.0000; 2) a certificação do direito pleiteado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento, aliado à rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances de os recursos interpostos pelo devedor serem acolhidos; 3) ao aplicar o princípio da proporcionalidade, deve o julgador buscar um equilíbrio entre a efetividade do processo e a segurança jurídica, a fim de assegurar que ambas as dimensões sejam protegidas da melhor forma; 4) o TJDFT entende possível a continuidade da marcha processual independentemente da preclusão da decisão denegatória da impugnação, dada a reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de suposta repetição no contracheque do servidor, conforme estabelece o art. 119 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar n. 840/2011); 5) não havendo nada que justifique a suspensão da execução em face dos recursos a serem manejados pelo executado, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento; 6) aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica a concessão de ofício de efeito suspensivo, por juiz incompetente, o que viola o princípio dispositivo e o disposto nos arts. 1.026 e 1.029 do CPC; 7) a pendência do trânsito em julgado da decisão não configura prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC; 8) o perigo da demora reside no fato de que as verbas são de natureza alimentar; 9) a medida pretendida é reversível, nos termos do art. 119 da Lei Complementar n. 840/2011. Requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução independente do trânsito em julgado do AGI 0709184-93.2025.8.07.0000” e, no mérito, a confirmação da providência requerida em sede liminar. Com razão, inicialmente, o exequente/agravante. Vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. Na decisão ID 219439243, o Juízo de origem rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória veiculada na impugnação ao cumprimento de sentença. Contra essa decisão, o executado/agravado interpôs n. 0709184-93.2025.8.07.0000, que não foi conhecido quanto à alegação de prescrição e, para além disso, foi recebido sem efeito suspensivo. Na ocasião, assim me pronunciei: “(...) De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à alegada prescrição. Quanto ao ponto, o Distrito Federal alega em suas razões recursais que “as parcelas anteriores a maio de 1990 se encontram prescritas, já que a ação coletiva foi ajuizada apenas em 02/05/1995”. Ocorre que, na impugnação de ID 213503492 do processo referência, o Distrito Federal alegou apenas que “o título judicial exequendo foi perfectibilizado em 13/06/2007, tendo o cumprimento individual de sentença coletiva sido ajuizado somente em 13/08/2024”, nada tendo sido dito acerca da prescrição na fase de conhecimento. Essa alegação constou apenas do documento elaborado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade e juntado à impugnação, mas não da própria impugnação. Sendo assim, a decisão agravada limitou-se a apreciar a alegação apresentada pelo Distrito Federal em sua impugnação, consignando que: “(...) verifica-se que o trânsito em julgado da coletiva n. 0005637-36.1995.8.07.0001, qual seja, 31/10/2023 (ID 207450864, fl. 1149), após a devolução dos autos pelo STF do ARE 1.450.883/DF. Assim, não há que se falar que o prazo de dois e meio (Súmula n. 383 – STF). (...)” Portanto, não seria possível apreciar a alegação de prescrição na fase de conhecimento sob pena de supressão de instância. (...) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. (...)” (ID 69835159, AGI n. 0709184-93.2025.8.07.0000) Dessa forma, considerando que o Juízo de origem condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado do AGI n. 0709184-93.2025.8.07.0000 pelo motivo de nele se discutir a prescrição, tenho que o não conhecimento do recurso quanto a esse ponto retira o fundamento da suspensão. Além disso, o perigo de dano está caracterizado, uma vez que aguardar o trânsito em julgado de decisão discutida em recurso diverso pode diferir excessivamente o recebimento dos valores pretendidos pelo exequente/agravante. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão recorrida no ponto em que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0709184-93.2025.8.07.0000. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal (dispensa do preparo), considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (CPC 99 § 3), a renda líquida mensal indicada no contracheque ID 72074609, e que o pedido de gratuidade formulado na petição inicial (ID 207450854) ainda se encontra pendente de apreciação perante o d. Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator